Tribunal: TJDFT
Processo: 0810005-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes no reconhecimento ao direito à percepção da GAB - Gratificação de Atenção Básica à Saúde, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
2. Nas razões recursais alega que faz jus à percepção da gratificação, uma vez que cumpre os requisitos legais. Informa que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupando o cargo de médica psiquiatra, estando lotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Assevera que sua lotação constitui ponto de atenção psicossocial especializado no desempenho de ações de atenção primária à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
6. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
7. No caso concreto, a autora comprovou apenas o seu cargo e lotação. Todavia, não há nos autos o detalhamento de suas atividades individualmente desempenhadas. Assim, não é possível verificar se a parte exerce em período integral atividade relacionada às ações básicas de saúde, não se desincumbindo a autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
8. Dessa maneira, ante a ausência de demonstração dos requisitos necessários à concessão da gratificação, deve ser mantida a decisão do juiz de origem que indeferiu os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ.